Tribunal: TJDFT
Processo: 0745892-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, rejeitando as alegações de violação ao art. 5o, XXIV, da Constituição Federal e ao Tema 865 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP, conforme decidido na ADPF 949/DF; e
(ii) eventual violação ao art. 5o, XXIV, da Constituição Federal pelo acórdão embargado, à luz do Tema 865 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisou detidamente a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, com base na ADPF 949/DF, decidida pelo STF sem modulação de efeitos.
5. A recente política de distribuição de lucros da NOVACAP não afasta seu enquadramento como prestadora de serviço público em regime não concorrencial, conforme jurisprudência consolidada do STF. 6. O Tema 865 do STF trata da complementação da indenização ao final do processo expropriatório, o que não se aplica ao caso, em que se discute o pagamento integral da indenização.
7. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, evidenciando-se apenas o inconformismo da parte embargante com o julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de julgamento: "A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão recorrida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1771768, 0717931-03.2023.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, TJDFT.